Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as agravadas AIDA EGHRARI e SUSAN EGHRARI para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o despacho de ID 34994157, bem como sobre a petição interposta pelo agravante CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA ao ID 35287425. Publique-se. Intimem-se.